Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O Agravo de Instrumento interposto na origem voltou-se contra pronunciamento judicial que se limita a instaurar o cumprimento de sentença e a indicar providências processuais típicas da etapa executiva, sem resolver questão de direito material ou processual.
3. Tratando-se de mero despacho, caracterizado pela ausência de conteúdo decisório e destinado apenas a impulsionar o processo, incide a regra do art. 1.001 do CPC/15, segundo a qual tais atos são irrecorríveis.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.